Tribunal: TJMT
Processo: 0040919-03.2015.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040919-03.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO DUARTE DA SILVA - CPF: 817.021.831-49 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

- CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO -

INVERSÃO ÔNUS DA PROVA – PROVA MÍNIMA – ÔNUS DO AUTOR –INTERRUPÇÃO FORNECIMENTO ÁGUA – INADIMPLENCIA COMPROVADA–- DANO

MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA

- RECURSO DESPROVIDO.

A vasta documentação apresentada por ambas as partes, se mostra suficiente para o julgamento da causa, sendo que a prova testemunhal em nada contribuiria para o deslinde da controvérsia

Apesar de deferida a inversão do ônus da prova, compre ao autor fazer prova mínima do seu alegado direito.

O autor não demonstrou que a suspensão do fornecimento de água se deu em razão de alegada fraude no hidrômetro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020